Tribunal: TJDFT
Processo: 0719400-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719400-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE KREITLOW ZALTRON, VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriane Kreitlow e outros contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724087-43.2019.8.07.001, manejada por Agrex do Brasil S.A., em curso na 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual restou indeferido o pedido de intimação da agravada para se abster de promover a venda das sacas de milho e obriga-la a informar onde está armazenado o produto arrestado. Em síntese, aduz que a decisão de indeferimento acima mencionada é desprovida de fundamentação, violando assim o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que este Tribunal, ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou que o produto arrestado ficasse em caução. Por conta disso, pediram ao juízo de origem que a agravada fosse intimada para informar onde está armazenado o milho arrestado, bem como para que se abstenha de realizar a venda da colheita, sob pena de multa diária de R$100.000,00 sem prejuízo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Entende que seu pleito encontra amparo no artigo 159 do Código de Processo Civil, artigos 640 e 251 do Código Civil, os quais não teriam sido observados pelo julgador monocrático. Alegaram ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para evitar danos irreparáveis, porquanto está sendo discutida a propriedade das sacas de milho, haja vista ter sido sustentado na origem que a produção arrestada é de exclusiva propriedade de Claudir Antonio Zaltron, Valdir Zaltron e Davi Zaltron, os quais encontram-se em recuperação judicial. Adverte que a caução do imóvel seria insuficiente, tendo em vista as diversas penhoras que sobre ele recai. A liminar foi indeferida pela decisão de Num. 11375337. A parte agravada ofereceu resposta (11725340). Suscita a ilegitimidade dos agravantes Claudir Antônio Zaltron, Davi Zaltron e Valdir Zaltron, alegando não serem eles parte na ação de execução. Alegam, ademais, tratar-se de recurso meramente protelatório e requerem a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em razão do deferimento de medida liminar pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência 169.116/MA, que determinou a suspensão do arresto deferido liminarmente no AI 0717509-67, o recurso foi suspenso até o julgamento do referido Conflito de Competência (Num. 12762940). Os agravantes colacionaram a decisão proferida no Conflito de Competência (Num. 18372658). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, os agravantes requerem a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724087-43.2019.8.07.001, pela qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de intimação da agravada para se abster de promover a venda das sacas de milho e de obriga-la a informar onde está armazenado o produto arrestado. Consoante se verifica da decisão que julgou o conflito de Conflito de Competência 169.116/MA, foi declarada a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Balsas – MA para decidir sobre todos os atos de constrição realizados no patrimônio dos agravantes ((Num. 18372653). O d. Juízo de Balsas, por sua vez, decidiu pela “[...] essencialidade dos bens produzidos nas propriedades rurais, ficando obstado qualquer ato de expropriação individual sem autorização deste Juízo”. Por conta desse fato, proferi decisão nos autos do Agravo de Instrumento 0717509-67.2019.8.07.0000, julgando prejudicando aquele recurso e, consequentemente, revogando a liminar anteriormente deferida que havia restabelecido o arresto da produção de milho. Nesse contexto, resta evidente que também fica prejudicado o recurso ora examinado, porquanto os agravantes pugnam justamente pela intimação da agravada para, em razão do arresto, se abster de promover a venda das sacas de milho e informar sua localização. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator